Tribunal: TJSP
Processo: 1034758-44.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – UNICAMP - Pretensão de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria – Direito ao recebimento da vantagem em pecúnia – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração – Correção monetária – IPCA – Juros Moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – UNICAMP - Pretensão de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria – Direito ao recebimento da vantagem em pecúnia – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração – Correção monetária – IPCA – Juros Moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida – Recurso e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1034758-44.2017.8.26.0114,
da Comarca de Campinas, em que é apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ITALA MARIA LOFFREDO D'OTTAVIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
2
VOTO No 28.065
APELAÇÃO CÍVEL No 1034758-44.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
APELADA: ITALA MARIA LOFFREDO D ́OTTAVIANO
Juiz de primeira instância: Wagner Roby Gidaro
APELAÇÃO
CÍVEL

REEXAME
NECESSÁRIO

SERVIDORA
ESTADUAL
APOSENTADA

LICENÇA-
PRÊMIO EM PECÚNIA UNICAMP - Pretensão de pagamento
do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria
Direito ao recebimento da vantagem em pecúnia Vedação ao
enriquecimento sem causa da Administração Correção monetária
IPCA Juros Moratórios Lei 11.960/09 Sentença mantida
Recurso e reexame necessário improvidos.
Trata-se de ação ordinária proposta por ITALA
MARIA LOFFREDO D ́OTTAVIANO em face da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS (UNICAMP), por meio da qual alega ser servidora pública
aposentada no cargo de professora titular MS-6 da universidade e que, ao
passar para a inatividade, contava com 405 dias de licença-prêmio não
usufruídos, os quais não foram indenizados. Requer a procedência da ação
para o pagamento dos dias de licença-prêmio não gozados.
A r. sentença de fls. 119/127, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido para condenar a UNICAMP a pagar à
autora os 405 dias de licença-prêmio não gozados durante a atividade,
conforme certidão de fls. 45. Determinou que o montante fosse acrescido de
correção monetária a contar da data em que a servidora passou para a
inatividade (14 de julho de 2014 fls. 46), e de juros de mora desde a citação,
observada a Súmula n.o 136 do C. Supremo Tribunal de Justiça, assim como a
decisão proferida no tema no 810 julgado pelo C. STF, sendo que até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
3
25.03.2015, os juros e correção monetária devidos são de acordo com os
índices oficiais da caderneta de poupança, e a partir dessa data, correção
monetária de acordo com o Índice de IPCA-E, que este E. Tribunal de Justiça
aplica em sua Tabela Modulada e com juros de 0,5% ao mês para dívidas não
tributárias.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A ré interpôs o recurso de apelação de fls. 129/156
para alegar, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de
fundamentação adequada. Sustenta como prejudicial de mérito a incidência do
prazo prescricional estabelecido no Decreto-Lei no 20.910/32. No mérito,
afirma que deve ser observado que a disciplina normativa impõe a perda do
próprio direito na hipótese de passagem para a inatividade remunerada sem
prévio requerimento do benefício e destaca que a Administração Pública está
adstrita ao princípio da legalidade. Declara que a aposentadora da autora foi
voluntária, de forma que optou pela aposentação em detrimento de usufruir
de seu período de licença-prêmio. Alega inexistir enriquecimento sem causa.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 171), foi instruído com as contrarrazões (fls. 160/168) e é
ora recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário (art. 496, I do Código de
Processo Civil e Súmula 490, STJ).
É o relatório.
Cuida-se de ação em que se discute o direito de
servidora estadual inativa ao pagamento em pecúnia dos dias não gozados de
licença-prêmio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
4
Inicialmente, não comporta provimento a preliminar
de nulidade da r. sentença. O D. Juízo expôs os motivos pelos quais a ação foi
julgada procedente, atendendo, assim, ao disposto nos artigos 93, inciso IX,
da Constituição Federal e 489, inciso II, do Código de Processo Civil; ademais,
vigora o princípio do livre convencimento do juiz, que torna a r. sentença
apelada válida e eficaz, na forma do artigo 371 do Código de Processo Civil.
Igualmente não prospera o argumento de prescrição
da pretensão da autora.
O servidor em atividade pode gozar o benefício da
licença-prêmio a qualquer tempo, e isto enquanto for mantido o vínculo
funcional com a Administração Pública, o que impõe que o prazo prescricional
somente se inicie a partir da aposentadoria do servidor ou da data em que
ocorreu o desligamento, com a demissão/exoneração.
Neste sentido é a posição do C. Superior Tribunal de
Justiça, de onde podemos destacar:
“MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
CELETISTA
ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. ART. 276,
CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o
10.098/94. DIREITO À CONTAGEM EM DOBRO DO
PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA, PARA
FINS
DE
APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DIREITO LIMITADO À EDIÇÃO DA
EC N.o 20/98. CONVERSÃO DAS LICENÇAS EM
PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
EM PARTE. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento
do MS n.o 17.406/DF (Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à
conversão em pecúnia das licenças-prêmio não
gozadas ou não utilizadas para a contagem do
tempo
de
serviço,
origina-se
do
ato
de
aposentadoria, que é complexo, de modo que o
prazo prescricional tem início com o registro da
aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Preliminar de
prescrição afastada. (...)” (RMS 35.039/RS, Rel. Min.
Castro Meira, j. 17/09/2013, Segunda Turma)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
5
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO
EM
PECÚNIA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
APOSENTADORIA. 1 - Segundo a firme compreensão
do Superior Tribunal de Justiça, a data de
aposentadoria se constitui no termo inicial para
contagem do prazo prescricional para requerer o
direito de conversão em pecúnia de licença-prêmio
não gozada. 2 - Apresentado o requerimento
administrativo fora do prazo previsto no artigo 1o do
Decreto
20.910/1932,
impõe-se
reconhecer
a
prescrição do próprio fundo de direito. 3 - Processo
extinto, com julgamento de mérito (artigo 269, IV,
do Código de Processo Civil).” (MS 12.291/DF, Rel.
Min. Haroldo Rodrigues - convocado do TJ/CE, j.
14/10/2009, Terceira Seção)
“ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
LICENÇA-PRÊMIO PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL

APOSENTADORIA

PRECEDENTES

AÇÃO
DECLARATÓRIA PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que o termo a quo da
prescrição
do
direito
de
pleitear
indenizações
referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de
aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação
com a Administração, o servidor público poderá
usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer
tempo,
anteriormente
à
aposentação.
2.
Não
subsiste a incidência da prescrição porquanto a
demanda que visa o reconhecimento do direito ao
gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza
declaratória.
3.
Agravo
regimental
desprovido”
(AgRg no AI 1.094.291/SP
5a Turma
Rel. Min.
Laurita Vaz j. 24.3.2009)
No caso dos autos, verifica-se do conteúdo do
documento de fl. 45 que a autora se aposentou em 14.07.2014 e a ação foi
proposta em 05.07.2017, não escorrido o prazo quinquenal disposto no
Decreto-Lei no 20.910/1932.
Logo, patente é o direito da autora em receber, em
pecúnia, o valor deste benefício, que não foi gozado quando ativa no serviço
público.
Compete à Administração Pública, antes de o
servidor cessar o seu vínculo, providenciar o gozo de todos os benefícios
adquiridos e não gozados, sob pena de enriquecer-se indevidamente, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
6
não se concebe.
O fato de a autora ter se aposentado, ainda que
voluntariamente, não afasta o seu direito de receber os direitos que adquiriu
enquanto ativa, já que não se admite o enriquecimento sem causa da
Administração. O direito ao recebimento permanece ainda que cessada a
atividade, qualquer que seja a causa.
Neste sentido é firme a jurisprudência deste
Tribunal, inclusive desta 5a Câmara de Direito Público:
“RECURSO OFICIAL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PRETENSÃO À CONVERSÃO, EM PECÚNIA, DE
PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS
EM ATIVIDADE
POSSIBILIDADE. 1. Adquirido o
período legal, como prêmio de assiduidade, não
usufruído, o servidor deve ser indenizado, sob pena
de enriquecimento sem causa da Administração
Pública. 2. Manutenção dos encargos moratórios
fixados em 1o Grau, tendo em vista que a adoção do
entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito
Público,
a
respeito
da
matéria,
caracterizaria
inadmissível "reformatio in pejus". 3. Ação de
procedimento
ordinário,
julgada
procedente.
4.
Sentença, mantida. 5. Recurso oficial, desprovido.”
(Apelação Cível n° 1040548-03.2014.8.26.0053, Rel.
Des. Francisco Bianco, j. 11/09/2015)
“SERVIDOR
APOSENTADO

Licença-prêmio

Benefício não gozado durante a atividade funcional
Pretensão de recebimento do respectivo valor em
pecúnia
Direito adquirido
Impossibilidade de
gozo do descanso remunerado em decorrência da
inatividade Direito à indenização da licença-prêmio
não usufruída, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração, que explorou a força de trabalho do
seu servidor, bem que lhe é irrestituível
Caráter
alimentar Precedentes jurisprudenciais Reexame
necessário não provido e apelação do servidor
provida. IMPOSTO DE RENDA
Tributo cobrado
sobre os signos de riqueza que o contribuinte
ostenta
Retenção do imposto sobre os valores
devidos a título de indenização Impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
7
Quantias que deixaram de ser pagas ao seu tempo
Manobra que não se coaduna com o perfil desta
exação.
(...)”
(Apelação
Cível
n°
4003353-79.2013.8.26.0048,
Rel.
Des.
Fermino
Magnani Filho, j. 21/08/2015)
Note-se que o direito à licença-prêmio, previsto na
legislação estadual, não pode ter sua indenização restringida apenas por meio
do Decreto no 25.013/86, da Lei no 10.261/68 e demais leis conexas, sob
pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO ORDINÁRIA

LICENÇA-PRÊMIO
EM
PECÚNIA

PROFESSORA
ESTADUAL APOSENTADA
Pretensão de conversão
em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por
ocasião de sua aposentadoria Indenização devida,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
Entendimento desta C. 8a Câmara de Direito
Público.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA Tese 810 da repercussão geral
decidida pelo E. STF no RE 870947. Sentença de
procedência
mantida.
Reexame
necessário
não
provido, com observação quanto aos parâmetros de
incidência de correção monetária e juros moratórios.” (Remessa Necessária Cível
1011473-36.2018.8.26.0292; Rel. Des. Leonel Costa;
8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
14/08/2019)
“LEGITIMIDADE PASSIVA Pedido de conversão de
licença
prêmio não gozada em pecúnia, após
passagem para a inatividade Pleito que se refere a
relação travada entre servidor e Fazenda Pública,
quando ainda na ativa
Ilegitimidade passiva da
SPPREV.
SERVIDOR
PÚBLICO

Professora
de
Educação
Básica
inativa

Licença-prêmio
não
usufruída
Impossibilidade de gozo em razão da
passagem
para
a
inatividade

Pretensão
ao
pagamento em pecúnia
Possibilidade
Direito à
indenização que deve ser reconhecido, consoante
documentos coligidos aos autos O não acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
8
do pedido implicaria enriquecimento sem causa da
Fazenda Pública e afronta ao direito adquirido

Correção monetária a ser calculada de acordo com o
que vier a ser decidido pelo C. STF a respeito do
Tema 810 Recurso da autora e remessa necessária
providos em parte, prejudicado o apelo da Fazenda.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1023921-07.2018.8.26.0562;
Rel.
Des.
Reinaldo
Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 31/07/2019)
Em casos semelhantes ao da autora, também
proferiu esta Corte:
“Servidor Estadual aposentado
Licença-prêmio e
férias não usufruídas na ativa
Pagamento em
pecúnia

Admissibilidade,
sob
pena
de
enriquecimento ilícito da Administração
Sentença
de procedência da ação
Desprovimento dos
recursos
da
UNICAMP
e
oficial
considerado
interposto, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos,
com
observação.”
(Apelação
Cível
1017569-19.2018.8.26.0114;
Des.
Rel. Osvaldo
Magalhães;
4a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
25/03/2019)
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO
PROFESSOR
DA
UNICAMP
PRETENSÃO
À
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
DE
PERÍODO
DE
LICENÇA
PRÊMIO
E
FÉRIAS
PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDOS INDENIZAÇÃO
ADMISSIBILIDADE.
1.
Aposentadoria
voluntária,
decorrente de tempo de serviço, de professor
universitário. 2. Cabimento da indenização, pois os
períodos de licença-prêmio e férias proporcionais,
não usufruídas, integram o patrimônio jurídico dos
servidores públicos, nos termos do artigo 39, § 3o,
da Constituição Federal. 3. Sentença de procedência
da
ação,
mantida.
4.
Recurso de apelação, desprovido, com observação.” (Apelação Cível
0079244-44.2011.8.26.0114;
Des.
Rel. Francisco
Bianco;
5a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
02/06/2014)
Dessa forma, tem a autora direito ao recebimento do
valor correspondente à licença prêmio não gozada quando em exercício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
9
Ademais, como o pagamento do valor da licença-
prêmio não usufruída quando em exercício tem nítido caráter indenizatório,
tem-se como indevida a incidência do imposto de renda sobre o pagamento da
licença-prêmio não gozada, uma vez que tal valor não se enquadra no
conceito de rendas, pois visa a indenizar o servidor por ter trabalhado em
período no qual estaria licenciado.
Este é o entendimento consolidado pela Súmula 136
do C. Superior Tribunal de Justiça: “O pagamento de licença-prêmio não
gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”.
Dessa forma, tem a autora direito ao recebimento do
valor correspondente à licença prêmio não gozada quando em exercício, sem a
incidência do imposto de renda, conforme decidido na r. sentença recorrida.
Em relação ao argumento da ré em suas razões
recursais quanto à observância do teto constitucional no valor apurado em
sede de liquidação de sentença, trata-se de inovação recursal, a qual não se
pode conhecer sob pena de violação às regras processuais (CPC/15, artigo
329) e, principalmente, aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Verifica-se que em relação aos consectários legais da
condenação, a r. sentença já considerou os critérios aplicados à Fazenda
Pública, porém a decisão comporta breves observações.
A fim de evitar incidentes desnecessários na fase de
cumprimento de sentença e por se tratar de matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, observo que em razão da declaração de
inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das
ADIs n° 4.357 e 4.425 e do Tema 810 de Repercussão Geral pelo C. Supremo
Tribunal Federal, não mais se admite a correção monetária pelos índices da
caderneta de poupança, por não representarem a verdadeira depreciação do
valor da moeda e inflação do período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
10
Dessa forma, as prestações vencidas deverão ser
corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA.
Em
relação
aos
juros
moratórios,
são
ainda
plenamente aplicáveis as disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não
invalidadas nesse ponto, devendo ser computados desde a citação.
Os entendimentos acima expostos convergem com
as duas teses fixadas pelo E. Supremo Tribunal Federal no recente julgamento
do Tema 810 de Repercussão Geral:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica
não-tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97,
com
a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da ré e ao reexame necessário, com as observações pertinentes aos
consectários legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034758-44.2017.8.26.0114 -Voto no 28065
11
Em
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária devida em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora